Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-86.2008.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000110-86.2008.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCELIA 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 24.848.491/0001-93 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA. E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECRETO N. 20.910/32 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL – PREJUDICIAL AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA E RETIFICADA.

1.

Aportado os autos para novo julgamento em virtude da reforma do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a incidência da prescrição intercorrente, uma vez que, ao tempo da infração ambiental, não havia disposição legal a respeito, notadamente pela lacuna normativa do Decreto n. 20.910/32.

2.

Inaplicável, no caso, a teoria da causa madura, com a necessidade de devolução dos autos à origem.

3.

Diante do resultado, o recurso de apelação a discutir honorários sucumbenciais resta prejudicado.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da
Ação Anulatória
, ajuizada por MARCELHA 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente o pedido da inicial para declarar a prescrição quinquenal intercorrente do débito decorrente do auto de infração n. 14485, bem como condenou o ESTADO ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

ESTADO DE MATO GROSSO
, nas suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença sob o argumento de
error in judicando
ao considerar prescrita a multa ambiental entre a prolação da decisão homologatória, em 11/06/2002, e a decisão que negou o provimento ao recurso administrativo, interposto junto ao CONSEMA, em 30/08/2007.

Argumenta que, enquanto não encerrado o procedimento administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, uma vez que o crédito ainda não está definitivamente constituído e impede sua cobrança, nos termos da Súmula 467 do STJ.

Defende, ainda, que não se aplica ao caso a prescrição regulada pelos artigos 21 e 22 do Decreto Federal n. 6.514/2008, porquanto tal normatização não pode retroagir aos fatos anteriores, além do que, no período de três anos exigidos por essa legislação, o processo administrativo não ficou paralisado, havendo nos autos administrativos despachos, decisões, entre outros.

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO
, advogada da empresa apelada/interessada, recorre, em causa própria, para postular pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO no id. 110971453, pág. 24.

A apelada MARCELIA 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme id. 110971453, pág. 31.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 110971453, pág. 39, opina pelo provimento do recurso ESTADO DE MATO GROSSO e, por consequência, prejudicado o recurso da causídica.

Esta Câmara Julgadora, em sessão plenária de 20/08/2018, à unanimidade, negou provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, de modo a manter a sentença que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente com base no Decreto n. 20.910/1932 (i); proveu parcialmente o recurso da advogada demandante (ii) e, em reexame, retificou parcialmente a sentença (iii) (id. 110971454, pág. 5).

Em relação ao capítulo do Acórdão referente ao apelo de PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO não houve a interposição de recurso.

Contra o desprovimento do seu apelo, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Especial (RE 1821135/MT), com o fim de afastar a incidência da prescrição intercorrente no caso, sob o fundamento de o Tribunal ter adotado interpretação diversa em relação à aplicação do Decreto-Lei n. 20.910/32 a título de prescrição intercorrente no âmbito estadual (id. 110971456, pág. 8 e ss.), assim ementado:

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Relator, Ministro Gurgel Faria, proveu o recurso e determinou a devolução dos autos, cujo excerto segue:

“Dessa forma, ante
a ausência de previsão legal acerca da hipótese, conforme consignado pelo próprio Tribunal
a quo
, não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei n.9.873/1999
.

Ante ao exposto, com base no art. 255, §4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para afastar a prescrição intercorrente decretada. Em consequência, determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem prossiga no julgamento, como entender de direito.”

(id. 110971457, pág. 4 e ss.).

Aportado os autos, vieram para novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, esta Câmara Julgadora, em sessão do dia 20/08/2018, à unanimidade, proferiu acórdão assim ementado:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1 o do Decreto n. 20.910/1932. No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, §3o , II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2 o do mesmo dispositivo legal.

Interposto recurso especial pelo Estado de Mato Grosso contra o desprovimento do seu apelo, os autos retornaram do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em decisão unipessoal do Relator, Ministro Gurgel Faria,
deu provimento e afastou a aplicabilidade da incidência da prescrição intercorrente
, no caso em exame, com base no Decreto n. 20.910/1932. Segue:

“[...]

O Tribunal local, no aresto recorrido, a despeito de mencionar que ‘não se aplica o disposto na Decreto n. 9.873/1999, por ser este restrito ao âmbito federal’,
reconheceu a prescrição intercorrente da cobrança de multa ambiental aplicada pelo órgão estadual, com lastro no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932
(e-STJ fls. 52/531):

[...]

A posição externada no aresto recorrido, no entanto,
diverge da orientação desta Corte
, de que ‘o art. 1º do Decreto 20.910/1932
regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente
, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.662.786/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

A propósito, destaco precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;

AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) Confiram-se, ainda: AgInt no AgInt no REsp 1773408/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015.

Dessa forma, ante a ausência de previsão legal acerca da hipótese, conforme consignado pelo próprio Tribunal a quo, não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei n. 9.873/1999.

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para afastar a prescrição intercorrente decretada. Em consequência, determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem prossiga no julgamento, como entender de direito.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro GURGEL DE FARIA Relator” (destaquei)

A acatar o resultado assumido pela Corte Superior, tem-se, pois, como inaplicável,
in casu
, a incidência do Decreto-Lei n. 20.910/32, enquanto regulamentador do prazo prescricional intercorrente, vez que ausente disposição a respeito.

Aliás, a norma mencionada disciplina
o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a
execução
da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente
.

Resta, pois, a lacuna normativa até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante já assinalam outros enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL
–
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008
–
ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifou-se)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso
(STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)
(grifou-se).

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional intercorrente, modo pelo qual se deve reformar a sentença apelada.

A teoria da causa madura e o impedimento da inovação recursal.
Superada a questão processual, a teoria da causa madura admite que o Tribunal aprecie o mérito (artigo 1.013, § 4°, do CPC).

Todavia, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, porque demais da prejudicial prescricional, há nos autos de origem teses de mérito a serem devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
antes de serem apreciadas por este Juízo
ad quem
, sob pena recair-se em indevida inovação recursal
(art. 1.013, §1º do CPC).

Isto porque somente podem constituir objeto de apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e decididas no processo base, com exceção da hipótese de fato superveniente (art. 493 do CPC) ou de motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), situações não ocorridas no caso concreto.

Com efeito, o propósito recursal é analisar o acerto ou desacerto da sentença, sendo certo que, se não deliberada a tese em sede de origem, é vedado que este juízo
ad quem
aprecie o pleito antes que o juízo natural o faça.

Este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO A QUO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o art. 1013, §1º, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021. (grifei)

(...) Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Logo, o retorno dos autos à instância primeira é medida impositiva.

Mediante o resultado, prejudicado o recurso interposto por
PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO
de análise quanto aos honorários sucumbenciais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para (i) afastar a ocorrência da prescrição da pretensão intercorrente e
(ii) determinar o retorno dos autos à origem para instrução que se fizer necessária e julgamento, bem como para (iii) julgar
PREJUDICADO
o recurso interposto por
PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO.

Em sede de remessa necessária, retifica-se a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022